Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-89.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. As testemunhas ouvidas em juízo narraram que o réu pagou pelo frete do bem, que foi furtado do apartamento, e em seguida o ofereceu à venda. Assim, ainda que o acusado não tenha sido preso em flagrante na posse do bem, ou que não existam imagens de monitoramento, os elementos colhidos durante a instrução processual são suficientes para a demonstração da autoria.
3. Recurso conhecido e improvido.